Tribunal: TJDFT
Processo: 0705332-42.2022.8.07.0008
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ERRO MATERIAL. RECONEHCIMENTO. ACOLHIMENTO PARCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEVIDOS. BASE DE CÁLCULO. EXCESSO APURADO. PROVEITO ECONÔMICO. OMISSÃO. INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. O acórdão foi explícito ao explanar que o entendimento majoritário é de que o acolhimento da impugnação, tanto total, quanto parcial, impõe a condenação de honorários em favor da parte executada e que a concordância da exequente de que houve erro material na apresentação dos cálculos não tem condão de afastar a fixação dos honorários sobre o excesso reconhecido, mormente, porque foi a causa geradora da impugnação ao cumprimento de sentença.
2. Para fins de prequestionamento, basta que a matéria seja examinada no Tribunal de origem, não se mostrando imperativo que o magistrado aponte os artigos de lei em que alicerça o seu convencimento.
3. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que com finalidade de prequestionamento da matéria.
4. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.